Tribunal: TJDFT
Processo: 0034342-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0034342-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: ELMO DA SILVA FERNANDES 60201827115, ELMO DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Apelação Cível - Cabimento do Recurso - Princípio da Dialeticidade - Não Conhecimento SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Ação de Execução de Título Extrajudicial em quem litiga com ELMO DA SIILVA FERNADES, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, cumulado com o artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, parágrafos 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 50056730), a parte apelante aduz, em síntese, ter o Juízo a quo decretado a prescrição intercorrente do processo sob a alegação que o título é fundado em cheque, motivo pelo qual possui o período de prescrição somente de 6 (seis) meses após a suspensão do processo. Requer, assim, que o período de prescrição intercorrente siga o mesmo prazo da ação. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do título extrajudicial fundado nas duplicatas juntadas ao ID 31245678, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos. Confira-se: “Os títulos executivos que fundamentam a presente execução são as duplicatas de ID31245678, p. 6/11) cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, tal como reza o art. 18 da Lei de Duplicatas (Lei no 5.474/1968).” Todavia, em suas razões recursais, a parte apelante se limitou a pleitear o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a Sentença considerou o prazo de 6 (seis) meses após a suspensão do processo, in verbis: “A exequente é credora do executado, haja vista que esta efetuou a compra de produtos em sua loja e não efetuou o pagamento corretamente. Ocorre que após a tentativa de penhora de bens do executado terem restado infrutíferas, o processo foi suspenso pelo período de 1 (um) ano. Contudo, após o pedido de pesquisa Sisbajud de forma reiterada pelo exequente, o juízo a quo indeferiu o pedido e posteriormente decretou a prescrição intercorrente do processo sob a alegação que o título é fundado em cheque e por isto possui o período de prescrição somente de 6 (seis) meses após a suspensão do processo. Assim, tendo em vista que a exequente entende que o período de prescrição intercorrente da ação deve seguir o prazo da ação, esta requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.” Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.? (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) ?APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator